Tribunal: TJMT
Processo: 1022783-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022783-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), ANA DE FATIMA DE LIMA - CPF: 204.408.801-06 (AGRAVANTE), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (AGRAVADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NA ADMINISTRAÇÃO SOCIETÁRIA. COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA. CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Limitação de Poderes de Gestão, determinou regime de administração conjunta em sociedade empresária, expedição de ofícios para restringir movimentação bancária sem dupla assinatura e outras medidas para garantir transparência na gestão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da intervenção judicial na administração da sociedade Bosque Colono Comercial SPE Ltda., impondo administração conjunta entre os sócios, em face das alegações de que tal medida violaria o contrato social e o acordo de quotistas que atribuem administração exclusiva aos agravantes.

III. Razões de decidir

3. A intervenção judicial na administração de sociedades empresárias constitui medida excepcional, justificada quando demonstrada a necessidade de proteção do patrimônio social e dos interesses dos sócios.

4. Restou comprovado que o administrador utilizou bens da sociedade para quitar dívida particular de outra empresa, mediante dação em pagamento de imóveis avaliados em R$ 1.500.000,00, sem o consentimento da agravada, evidenciando clara confusão patrimonial.

5. Demonstrou-se a transferência sistemática de valores da conta da sociedade para a empresa agravante, totalizando R$ 11.186.738,60 durante período de aproximadamente três anos, sem a devida prestação de contas e sem distribuição de lucros à agravada, detentora de 50% do capital social.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É cabível a intervenção judicial na administração societária, mediante imposição de regime de administração conjunta, quando comprovados atos de desvio de finalidade e confusão patrimonial praticados pelo administrador, ainda que o contrato social e acordo de quotistas lhe atribuam administração exclusiva."

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1039825-77.2025.8.11.0000

EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e EMSB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA
X
SANTA BRANCA AGRONEGÓCIO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
EMSB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS INVESTIMENTOS EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA e EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Ação
d
e Obrigação
d
e Fazer C/C Pedido
d
e Limitação
d
e Poderes
d
e Gestão
d
e Administrador
d
e Sociedade Empresária
n.
1001711-23.2025.8.11.0080
, ajuizada por
SANTA BRANCA AGRONEGÓCIO LTDA
, ampliou a
tutela anteriormente concedida e determinando, entre outras medidas, regime de administração conjunta entre Edilberto Maia da Silveira e Cleide Maria Salvi Burnier, expedição de ofícios para restringir movimentação bancária sem dupla assinatura e a habilitação do advogado da autora para diligências necessárias ao cumprimento da ordem.

Para tanto, os agravantes alegam, em síntese, que
o contrato social e o acordo de quotistas lhes atribuem administração exclusiva, que não há demonstração de ocultação de valores, desvio patrimonial ou risco concreto de dano à sociedade, e que as medidas impostas configuram intervenção indevida na atividade empresarial, gerando insegurança e burocratização excessiva.

Sustentam que a decisão viola os princípios da autonomia privada e da estabilidade contratual, além de representar risco à continuidade do empreendimento.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A
questão em análise recursal diz respeito
à análise da legalidade da decisão que determinou a intervenção judicial na administração da sociedade Bosque Colono Comercial SPE Ltda., impondo a necessidade de assinatura conjunta dos sócios para a prática de atos em nome da sociedade, além de outras medidas para garantir a transparência na gestão.

Inicialmente, cumpre destacar que a intervenção judicial na administração de sociedades empresárias constitui, de fato, medida excepcional, que deve ser adotada com cautela e somente quando demonstrada a efetiva necessidade de proteção do patrimônio social e dos interesses dos sócios.

No entanto, ao contrário do que sustentam os agravantes, o caso em análise revela situação excepcional que justifica plenamente a intervenção determinada pelo juízo de origem.

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo a quo, em um primeiro momento (decisão de
id n.
207049739
– autos de origem
), adotou postura cautelosa, deferindo apenas parcialmente a tutela de urgência para determinar que os requeridos apresentassem documentos referentes às vendas realizadas e balancetes contábeis e financeiros, sem interferir diretamente na estrutura de gestão da sociedade.

Contudo, após essa decisão inicial, a
parte autora
trouxe aos autos fato novo e extremamente relevante
, em que
o agravante Edilberto Maia da Silveira, na qualidade de administrador da Bosque Colono Comercial SPE Ltda.,
teria utilizado
bens da sociedade para quitar dívida particular da empresa EMSB, mediante dação em pagamento de três imóveis avaliados em R$ 1.500.000,00, pertencentes ao empreendimento, sem o consentimento da agravada.

Essa operação foi formalizada por escritura pública lavrada em 19/09/2025
(documento acostado no id n. 329871852)
, constando inclusive a interveniência da própria EMSB como devedora originária, o que evidencia clara confusão patrimonial entre as empresas e desvio de finalidade na administração da sociedade.

Além disso, as contrarrazões apresentadas pela agravada demonstram, com base em extratos bancários, a transferência sistemática de valores da conta da Bosque Colono SPE LTDA para a agravante EMSB, totalizando R$ 11.186.738,60 durante o período de dezembro de 2022 a outubro de 2025, sem a devida prestação de contas e sem qualquer distribuição de lucros à agravada, que detém 50% do capital social.

Assim, diante das
circunstâncias
apresentadas, se verificam demonstrados o
abuso da personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, seja por confusão patrimonial, justificando a intervenção judicial para proteção do patrimônio social e dos interesses da agravada.

No mais, e
mbora o Contrato Social e o Acordo de Quotistas tenham atribuído ao agravante Edilberto Maia da Silveira a administração exclusiva da SPE, tal prerrogativa não lhe confere o direito de utilizar os bens da sociedade para satisfação de interesses particulares, em detrimento dos interesses sociais e dos demais sócios.

Dessa feita, a
s medidas determinadas pelo juízo de origem mostram-se adequadas e proporcionais à gravidade da situação, pois não afastaram completamente o agravante Edilberto Maia da Silveira da administração da sociedade, apenas determinaram que certos atos sejam praticados em conjunto com a sócia Cleide Maria Salvi Burnier, representante da agravada, garantindo assim maior transparência na gestão e evitando novos atos potencialmente lesivos ao patrimônio social.

A exigência de dupla assinatura para a prática de atos em nome da sociedade e o acesso da sócia às informações bancárias e contábeis são providências que visam garantir a transparência na gestão, sem impedir o funcionamento da empresa ou comprometer definitivamente sua estrutura operacional.

Assim, deve
ser mantida a decisão que determinou medidas para garantir a transparência na administração da sociedade e impedir a continuidade de atos potencialmente lesivos ao patrimônio social.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025